Tribunal: TJDFT
Processo: 0723877-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. CONVERSÃO EM AÇAO EXECUTIVA. FACULADE DO CREDOR. AGRAVO PROVIDO.
1. O Decreto-Lei no 911/69, que estabelece o rito a ser seguido nos contratos de alienação fiduciária não traz qualquer norma condicionando o desentranhamento do mandado à prova do local onde possa estar o automóvel.
2. A conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva é mera faculdade do credor, nos termos do art. 4o do Decreto-Lei no 911/69.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.